Tribunal: TCU
Processo: 022.313/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700978, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 700978, função null, que teve como objeto Programa Esporte Lazer das Cidades do Estado do Rio de Janeiro (no da TCE no sistema: 1267/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3625/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o, da Lei no 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.313/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcia Beatriz Lins Izidoro (XXX.334.097-XX); Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro (06.222.709/0001-18). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.